Tribunal: TJSP
Processo: 1017155-62.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
3. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
4. TARIFA DE AVALIAÇÃO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva também não verificada no caso concreto – Serviços devidamente prestados.
5. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Cobrança a título de "cap. par. premiável" – Possibilidade – Ausência de demonstração de vício de consentimento – Aplicação financeira legítima.
5. SEGURO PROTEÇÃO MECÂNICA - Cobrança legal do prêmio - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento segurado, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
6. ENCARGOS MORATÓRIOS – Inadmissível a cobrança cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa – Encargos de inadimplência previstos em 8,10% ao mês, em acréscimo aos do período de normalidade – Descabimento – Recálculo determinado.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017155-62.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LENILSON
DAVID
BARBOZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
2
APELAÇÃO 1017155-62.2019.8.26.0477
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: LENILSON DAVID BARBOZA
APELADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO 40941
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO
BANCÁRIO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos contratuais
não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. JUROS
CAPITALIZAÇÃO
ADMISSIBILIDADE

Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à
edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um
ano Capitalização de juros expressamente prevista no contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada
Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
3. TARIFA DE CADASTRO Recurso Especial 1251331/RS, sob
o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
4. TARIFA DE AVALIAÇÃO Cobrança permitida Precedente
do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP,
Tema 958) Onerosidade excessiva também não verificada no caso
concreto Serviços devidamente prestados.
5. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Cobrança a título de “cap.
par. premiável” Possibilidade Ausência de demonstração de
vício de consentimento Aplicação financeira legítima.
5. SEGURO PROTEÇÃO MECÂNICA - Cobrança legal do
prêmio - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro -
Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o
evento segurado, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes,
inclusive desta C. Câmara.
6. ENCARGOS MORATÓRIOS
Inadmissível a cobrança
cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
3
moratórios, correção monetária e multa
Encargos de
inadimplência previstos em 8,10% ao mês, em acréscimo aos do
período de normalidade Descabimento Recálculo determinado.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por LENILSON
DAVID BARBOZA contra a r. sentença de fls. 109/111, cujo relatório se adota
em complemento, que julgou improcedentes em parte os pedidos formulados
em ação de revisão de contrato bancário ajuizada em face de BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que
reconhecida a legalidade dos encargos pactuados e cobrados pela instituição
financeira em contrato de empréstimo para aquisição de veículo automotor,
culminando na condenação do autor ao pagamento do custo do processo, com
honorários de dez por cento do valor da causa, respeitada a gratuidade.
Em seu recurso, o autor busca o reconhecimento da
ilegalidade das cobranças das tarifas de cadastro e avaliação, assim como da
contratação de seguro prestamista e de título de capitalização atrelados ao
pacto. Aponta, ainda, abusividade no patamar em que fixados os juros
remuneratórios e de sua capitalização em periodicidade inferior à anual,
decorrente da aplicação da Tabela Price como método de amortização e
cálculo das parcelas. Argumenta, por fim, com a abusividade dos encargos
moratórios (fls. 113/121).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 126/147.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
4
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
As partes celebraram, em 11 de abril de 2019, contrato de
empréstimo para aquisição de veículo automotor, representado por cédula de
crédito bancário, no valor total de R$ 25.573,90 (vinte e cinco mil, quinhentos e
setenta e três reais e noventa centavos).
Para o que aqui interessa, pactuou-se a cobrança de juros
remuneratórios de 1,53% ao mês e 19,99% ao ano, capitalizáveis
mensalmente. Acresceu-se ao débito, ainda, as seguintes tarifas: Tarifa de
cadastro de R$ 659,00; Tarifa de avaliação de R$ 435,00; título de
capitalização “parcela premiável” de R$ 246,74 e “garantia mecânica” de R$
809,00.
Na mora, pactuada cobrança de multa de dois por cento,
além de juros moratórios de 8,10% ao mês e juros remuneratórios de 1,53%
ao mês.
O contrato foi juntado às fls. 27/32 dos autos.
A propósito, de se registrar, desde logo, que as disposições
do Decreto 22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que
integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
5
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
6
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, não houve qualquer discrepância que justifique
intervenção jurisdicional na liberdade contratual das partes, ainda que sob a
incidência das normas consumeristas.
No caso dos autos, como brevemente mencionado acima,
vê-se que o contrato em questão foi firmado quando já em vigor a Medida
Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março daquele ano, atual MP
2.170-36/2001, que expressamente prevê a possibilidade de capitalização de
juros remuneratórios em período inferior a um ano.
Nem se fala na tese de inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal
de Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
7
0128514-88.2011.8.26.0000, relatada pelo ilustre Desembargador Renato
Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de
2000, reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36/2001, a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais
fez do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um
ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante
Superior Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados
posteriormente a entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob n° 2.170-36/2001, a capitalização
mensal dos juros revela-se lícita, desde que prevista
contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei
Complementar e prevalecer sobre a referida Medida
Provisória não merece acolhida, pois, como sedimentado
pelo STJ, ao tratar-se de contrato de mútuo bancário,
prevalece-se a regra especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se vislumbra
inconstitucionalidade na Medida Provisória: 'A permissão de
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é
assunto que, no contexto da política de crédito e de
regulamentação e fiscalização do setor financeiro, tem
relevância
e
urgência,
pois,
demanda
providências
imediatas e que, por essa razão, não é lícito que fiquem à
mercê da rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF,
prevalece
entendimento
de
presunção
de
constitucionalidade do art. 5o da MP n° 2.170-36/2001, que
admite a capitalização mensal de juros por instituições
financeiras.
Não se nega que a regra seja a vedação à capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada, entendimento, aliás,
sumulado pelo e. STF (verbete 1211).
1 É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
8
Porém, tal disposição, como dito, foi excepcionada pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, verbis:
Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Observe-se que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é admissível, em contratos firmados após a edição da
MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período
inferior a um ano, bem como que a previsão nominal de juros anuais
superiores ao duodécuplo do encargo mensal é suficiente para que
configurada a pactuação.
Por todas, a decisão proferida em sede de incidente de
recurso repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
9
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da
falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (Recurso Especial no 973.827-RS, Segunda Seção,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012
Ademais, cuidando-se de cédula de crédito bancário, tem
lugar as disposições da Lei 10.931/04, que se sobrepõem às normas diversas
do Código Civil, por força do princípio da especialidade.
Note-se que o art. 28, § 1o, I, de mencionado normativo
expressamente prevê que na Cédula de Crédito Bancário pode haver previsão
contratual de juros capitalizados, assim como disposição acerca da
periodicidade de sua capitalização:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§ 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
10
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação.
No que diz respeito à tarifa de cadastro, incidente como no
caso concreto, no início do relacionamento entre a casa bancária e o
consumidor de seus serviços, é conforme ao ordenamento jurídico, nos termos
do que decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos
Recursos Especiais 1251331/RS e 1.255.573/RS, sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil então vigente:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade
em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido”.
(REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
24/10/2013, g.n.).
Dos documentos que constam dos autos, verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
11
quantia pactuada referente à tarifa de cadastro não se mostra distante
daquelas praticadas no mercado, motivo pelo qual não é considerada abusiva.
Igualmente, não há indício de que as partes possuíam relacionamento
comercial prévio.
A respeito da tarifa de avaliação, o c. Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento jurisprudencial, em sede de recursos
especiais afetados à sistemática dos repetitivos, adotando as teses a seguir
expostas:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
12
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018) (grifou-se)
No caso concreto, os valores pactuados a tal título não
discrepam do usualmente verificados em casos desta natureza. O laudo de
avaliação se encontra às fls. 94/95.
Outrossim, à míngua da demonstração de qualquer vício de
consentimento quanto à sua contratação, a cobrança dos valores a título de
“cap. parc. premiável” é válida.
O título de capitalização ora em comento foi expressamente
aceito pelo apelante, de modo que, à luz da vedação do comportamento
contraditório, não pode agora pretender a devolução do valor nele estampado,
até porque se trata de um tipo de aplicação financeira, que oportunamente
será restituída e até então poderá inclusive ser objeto de premiação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
13
contratante, motivo pelo qual resta válida tal cobrança.
O mesmo se aplica com relação ao seguro de proteção
mecânica. Alterando posicionamento anterior desta relatoria, tem-se que em
casos da espécie, não há falar em abusividade na cobrança do prêmio de
seguro.
Assim o é porque, nada está a indicar tenha sido a parte
autora coagida ou compelida a aderir ao seguro.
Não bastasse, consoante já se decidiu “a pretensão esbarra
no venire contra factum proprium, já que não houve ao longo da execução do
contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de arrependimento
conferido ao consumidor (CDC, art. 49), e se o evento assegurado se
verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações
com esse objeto e fundamento”. (Apelação 1007252-98.2019.8.26.0704, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. em 07/05/2020).
Não em outra linha, temos os seguintes pronunciamentos,
assim ementados, no que aqui interessa:
APELAÇÃO - "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS
BANCÁRIOS - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento
de veículo - (...) Seguro Prestamista e de Assistência 24h -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusula optativa -
Abusividade não configurada - Sentença de improcedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação1120162-37.2019.8.26.0100,
37a
Câmara
de
Direito Privado, rela. Desa. Ana Catarina Strauch, j. em
29/04/2020, g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
14
financiamento de veículo. Sentença de improcedência (...)
Seguro prestamista. Inocorrência de abusividade, por ser
benéfica
ao
próprio
consumidor.
Comprovação
da
contratação. (...). Sentença parcialmente reformada. APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1040331-40.2019.8.26.0002, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em 16/04/2020).
No entanto, o recurso convence no que toca aos encargos
moratórios.
Deve ser observado, que a comissão de permanência é um
encargo dotado “de caráter múltiplo, englobando juros moratório e
remuneratório,
multa
e
correção
monetária”
(Apelação
0005298-80.2008.8.26.0587, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. em 10/09/2012), de modo que sua aplicação cumulada com
juros, multa ou correção monetária encontra óbice na vedação ao bis in idem.
Na mesma linha, lição da doutrina especializada:
Em relação à cumulação de permanência com diversos
encargos moratórios, como juros moratórios e multa, resta
pacificado que a cobrança da comissão de permanência
exclui quaisquer outros encargos moratórios. Em outras
palavras: atualmente compreende-se que a comissão de
permanência é composta, além da correção monetária,
por
três
parcelas:
juros
remuneratórios,
juros
moratórios e multa, de modo que se deve optar pela
cobrança de tais encargos ou pela cobrança exclusiva
da comissão de permanência [g.n.].2
A controvérsia, aliás, também se encontra pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do já citado Recurso
Especial no 973.827-RS, processado na forma do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil.
2 EFING, ANTÔNIO CARLOS, Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do Código de
Defesa do Consumidor, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
15
A Corte Superior, aliás, além dos verbetes de no 303, 2944 e 2965,
recentemente editou o verbete de Súmula no 472, assim redigido:
A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Verifica-se, assim, que além da indiscutível impossibilidade
de cumulação da comissão de permanência com os outros encargos, também
deve ser imposta à cobrança limitação de natureza quantitativa, no sentido de
não poder totalizar encargo superior à soma dos já contratados (juros
remuneratórios previstos para o período de normalidade, juros moratórios,
correção monetária e multa). Ou seja, a comissão de permanência não poderá
ser cobrada em patamar superior à soma dos encargos que a compõe, nem
ser integrada por encargos superiores aos expressamente contratados.
Também do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado,
no que interessa:
DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
(...)
3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:
3 Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
4 Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do
contrato.
5 Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central
do Brasil, limitada ao percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
16
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios
até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a
2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do
CDC.
(...)
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Especial no 1.058.114 RS, 3a Turma, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 12/08/2009).
No caso, consoante mencionado alhures, foi pactuada taxa
de juros moratórios de 8,1%, ao mês, em acréscimo aos encargos da
normalidade, o que, por óbvio, em muito o extrapola. Os encargos moratórios,
como demonstrado acima, ficam limitados a juros moratórios legais, juros
remuneratórios contratuais e multa.
Em suma, reforma-se a r. sentença para reconhecer a
ilegalidade dos encargos moratórios.
De acordo com o quanto determinado, portanto, deve ser
recalculado o débito, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada lançamento ou pagamento indevido.
Sucumbentes reciprocamente, devem as partes repartir o
custo do processo e pagar honorários de dez por cento do valor da causa, na
forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em favor do patrono de
seu respectivo adverso.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017155-62.2019.8.26.0477 - Voto no 40941
17
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não
implica vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou
infraconstitucionais deduzidos no apelo.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator